Tribunal: TJDFT
Processo: 0710009-07.2025.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão em alienação fiduciária. Inércia na emenda da inicial. Intimação válida pelo advogado. Desnecessidade de intimação pessoal. Extinção sem resolução de mérito. Manutenção da sentença.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por contra sentença que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento na inércia da autora em cumprir determinação de emenda da petição inicial. A parte autora alega nulidade da sentença, por ausência de intimação pessoal, e requer o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo, por inércia da parte autora em emendar a petição inicial, exige intimação pessoal da parte ou se basta a intimação realizada na pessoa de seu advogado.
III. Razões de decidir
3. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual não configura hipótese de abandono da causa, de modo que prescinde de intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação dirigida ao advogado constituído, conforme o art. 272 do CPC.
4. A parte autora foi regularmente intimada para emendar a petição inicial com a indicação do endereço completo do réu e a comprovação da mora, conforme exigido pelo art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, mas permaneceu inerte, inviabilizando o prosseguimento válido do feito.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que o descumprimento da ordem judicial de emenda da petição inicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, do CPC, independentemente de intimação pessoal da parte autora.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, §1o; 272; 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I. Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2040582, 0707328-40.2025.8.07.0018, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28.08.2025, DJe 11.09.2025; TJDFT, Acórdão 2033391, 0733841-27.2024.8.07.0003, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 21.08.2025, DJe 29.08.2025.